Tribunal: TJMT
Processo: 1000698-10.2019.8.11.0044
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000698-10.2019.8.11.0044
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VALDERES PERUCHINI - CPF: 875.506.101-00 (RECORRIDO), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (RECORRENTE), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DANIEL SCHILO - CPF: 004.682.690-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E PENOSIDADE. TERMO INICIAL DO PAGAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelo Município de Paranatinga contra sentença que julgou procedente o pedido de implantação de adicional de insalubridade em grau máximo (40%) e adicional de penosidade (30%), com pagamento retroativo à data de admissão do servidor público municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o pagamento do adicional de insalubridade pode retroagir à data de admissão do servidor ou se deve ser considerada a data da elaboração do laudo pericial; e (
ii
) verificar a possibilidade de cumulação dos adicionais de insalubridade e penosidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O adicional de insalubridade dos servidores públicos do Município de Paranatinga é assegurado pelo artigo 187 da Lei Municipal 024/97, que estabelece percentuais de 40%, 20% e 10% do vencimento, conforme o grau de insalubridade.

4. O laudo pericial confirmou que o autor está exposto a agentes insalubres, concluindo pela existência de insalubridade em grau médio (20%) e máximo (40%).

5. O termo inicial para o pagamento do adicional de insalubridade deve ser a data da elaboração do laudo pericial, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, não sendo possível retroagir à data de admissão do servidor.

6. O fornecimento de Equipamentos de Proteção Individual (EPI), por si só, não elimina o direito ao adicional de insalubridade, pois a insalubridade pode permanecer mesmo com o uso desses equipamentos.

7. O adicional de penosidade está previsto no artigo 189 da Lei Municipal 024/97, sendo devido ao servidor exposto a esforço físico acentuado e desgastante, no percentual de 30% sobre o vencimento.

8. É possível a cumulação dos adicionais de insalubridade e penosidade, pois possuem fatos geradores distintos e não há vedação expressa na legislação municipal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido para retificar o termo inicial do pagamento do adicional de insalubridade, que deve ser a data da elaboração do laudo pericial.

Tese de julgamento: "1. O pagamento de adicional de insalubridade está condicionado ao laudo que comprova efetivamente as condições insalubres, não cabendo seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório. 2. É possível a cumulação dos adicionais de insalubridade e penosidade quando possuem fatos geradores distintos e não há vedação expressa na legislação municipal."

Dispositivos relevantes citados: Lei Municipal 024/97,
arts
. 187 e 189.

Jurisprudência relevante citada: STJ, PUIL 413/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção,
DJe
18/04/2018; TJMT, Turma Recursal, N.U 1000809-72.2020.8.11.0039, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, Terceira Turma Recursal, j. 22/04/2024; TJMT, Turma Recursal, N.U 1008764-92.2022.8.11.0037, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, Terceira Turma Recursal, j. 01/04/2024; TJMT, Turma Recursal, N.U 1000470-98.2020.8.11.0044, Rel.
Luis
Aparecido
Bortolussi
Junior, Primeira Turma Recursal, j. 04/12/2023; TJMT, Turma Recursal, N.U 0001756-02.2018.8.11.0044, Rel. Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, j. 22/07/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1000698-10.2019.8.11.0044

Origem
: Vara Cível da Comarca de Paranatinga

Recorrente
: Município de Paranatinga

Recorrido
:
Valderes

Peruchini

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Valderes

Peruchini
ajuizou reclamação em face do Município de Paranatinga. Noticiou que: a) é servidor público municipal desde 01/07/2004, exercendo a função de operador de veículos pesados; b) labora exposto a vários agentes insalubres como graxas, óleos, poeira, trepidação, ruídos e calor excessivos; c) é incumbido de realizar troca de óleo e engraxamento dos veículos; d) os veículos são utilizados em ruas e estradas não pavimentadas, submetendo-o a trepidações, vibrações, poeira, ruídos e calor excessivos; e) labora em trechos rurais distantes da cidade, sendo obrigado a pernoitar nas estradas, ficando a semana toda fora de casa. Requereu: a) a implantação do adicional de insalubridade em grau máximo (40%); b) a implantação do adicional de penosidade (30%); c) o pagamento das diferenças salariais desde sua admissão.

O juízo singular proferiu
sentença
de procedência. Concluiu que: a) o autor faz jus ao adicional de insalubridade em grau máximo (40%) conforme laudo pericial que constatou exposição a agentes físicos como ruído, radiação não-ionizante e vibração de corpo inteiro; b) o autor também faz jus ao adicional de penosidade (30%) por exercer trabalho que submete o trabalhador a alto nível de desgaste físico; c) os adicionais devem ser calculados sobre o vencimento do cargo efetivo. Determinou: a) a implantação do adicional de insalubridade no grau máximo (40%) sobre o vencimento do cargo efetivo; b) a implantação do adicional de penosidade (30%) sobre o vencimento; c) o pagamento das diferenças salariais desde a data de admissão do servidor, respeitada a prescrição quinquenal.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) a Prefeitura Municipal fornece todos os EPIs necessários e estrutura com equipamentos para execução dos trabalhos em segurança; b) o pagamento de adicional de insalubridade só possui legitimidade após a realização de laudo pericial, não podendo retroagir a períodos anteriores; c) não é possível cumular os adicionais de insalubridade e penosidade. Requereu o provimento do recurso para: a) reformar a sentença a quo; b) não reconhecer o direito aos adicionais de penosidade e insalubridade.

Embora a parte recorrida tenha sido intimada, não foram apresentadas as
contrarrazões
.

No Ofício no 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR.

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Adicional de insalubridade.

O Adicional de Insalubridade dos servidores públicos do Município de Paranatinga é assegurado pelo artigo 187 da Lei Municipal 024/97, que estabelece:

"Art. 187 - Serão consideradas atividades ou operações insalubres aquelas que por sua natureza condições ou métodos de trabalho exponham os funcionários a agentes nocivos à saúde. Parágrafo único - O exercício de trabalho em condições insalubres acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo Ministério do Trabalho assegura a
perce
p
ção
de adicional respectivamente de 40, 20 e 10% do vencimento segundo se classifiquem nos graus máximo, médio e mínimo."

A legislação municipal é clara ao estabelecer que o servidor público exposto a condições insalubres tem direito ao adicional, em percentuais que variam conforme o grau de insalubridade (máximo, médio ou mínimo), tendo como base de cálculo o vencimento do servidor.

No caso em análise, o laudo pericial juntado aos autos atestou que o autor, que exerce a função de operador de veículos pesados, está exposto a agentes insalubres, concluindo pela existência de insalubridade em grau médio (20%) e máximo (40%), conforme se extrai da sentença:

"Do laudo pericial
extrai-se
que nas conclusões finais trazidas pelo senhor perito foi relatado que a
A
atividade desempenhada pela parte autora no local em que é lotada é insalubre R Sim - lotada de Insalubridade b Qual o grau de insalubridade R INSALUBRIDADE - Grau Médio 20% - Anexo 07 - RADIAES NOIONIZANTES INSALUBRIDADE - Grau
Mximo
40% - Anexo 08 - VIBRAES CORPO INTEIRO."

Contudo, em que pese o direito do autor ao recebimento do adicional de insalubridade, o termo inicial para o pagamento não pode retroagir à data de sua admissão, como determinado na sentença.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que "o pagamento de adicional de insalubridade ou periculosidade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres ou perigosas a que estão submetidos os servidores, de modo que não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual" (STJ PUIL 413/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção,
DJe
de 18/4/2018).

Em igual sentido, esta Turma Recursal já se manifestou:

"(...) 3. Do termo inicial para pagamento. O Superior Tribunal de Justiça entende como termo inicial para pagamento do adicional de insalubridade a partir da elaboração do laudo pericial que constatou a insalubridade. 4. Recursos conhecidos e improvidos. (...) (N.U 1000809-72.2020.8.11.0039, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/04/2024,
Publicado
no DJE 25/04/2024)"

"(...) 1. A Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que "o pagamento de adicional de insalubridade ou periculosidade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres ou perigosas a que estão submetidos os servidores, de modo que não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual". (STJ - PUIL 413/RS - Rel. Min. Bendito Gonçalves,
DJe
de 18/4/2018). 2. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1008764-92.2022.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL//, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal//, Julgado em 01/04/2024,
Publicado
no DJE 05/04/2024)."

Vale ainda consignar que o simples fato de o empregador fornecer EPI (Equipamento de Proteção Individual), por si só, não elimina o direito de insalubridade, pois a insalubridade pode permanecer mesmo com o fornecimento de EPI, sendo a insalubridade no caso apenas amenizada.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE
INSALUBRIDADE .
SERVENTE DE SERVIÇOS GERAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CEDRO, LOTADA EM CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA. ALEGAÇÃO DE QUE O LAUDO PERICIAL CONSTATOU A INSALUBRIDADE DAS ATIVIDADES
REALIZADAS .
ACOLHIMENTO. PROVA PERICIAL QUE PREVALECE SOBRE
SOBRE
O LTCAT NO CASO CONCRETO. ATIVIDADES DE RETIRADA DE LIXO E LIMPEZA DE BANHEIROS DE USO COLETIVO. EXPOSIÇÃO HABITUAL A AGENTE
BIOLÓGICO .
CONDIÇÃO INSALUBRE VERIFICADA. FORNECIMENTO DE EPI QUE NÃO É CAPAZ DE ILIDIR O RISCO À SAÚDE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DEVIDO A PARTIR DA DATA DA CONFECCÃO DO LAUDO PERICIAL. SENTENÇA
REFORMADA .
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJSC, RECURSO CÍVEL n. 5000761-33.2022 .8.24.0065, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Andrea Cristina Rodrigues
Studer
, Segunda Turma Recursal,
j .
23-04-2024). (TJ-SC// - RECURSO CÍVEL: 5000761-33.2022.8 .24.0065, Relator.: Andrea Cristina Rodrigues
Studer
, Data de Julgamento: 23/04/2024, Segunda Turma Recursal)”

Não destoa a jurisprudência da Turma Recursal:

“EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E TRABALHISTA. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. GRAU MÁXIMO. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. (...) O fornecimento de EPIs não elimina, por si só, a caracterização da insalubridade quando constatado que a atividade expõe o trabalhador a agentes nocivos acima dos limites de tolerância estabelecidos pelas normas regulamentadoras.(...) Tese de julgamento: O adicional de insalubridade em grau máximo é devido quando constatada, por perícia técnica, a exposição do servidor a agentes nocivos acima dos limites de tolerância estabelecidos por norma regulamentadora, independentemente do fornecimento de EPIs. (...) (N.U 1001032-39.2022.8.11.0044, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 13/02/2025,
Publicado
no DJE 13/02/2025)”

Portanto, o termo inicial para o pagamento do adicional de insalubridade deve ser a data da elaboração do laudo pericial que atestou as condições insalubres, e não a data de admissão do servidor.

Adicional de penosidade.

O artigo 189 da Lei Municipal 024/97 prevê
também
o adicional de penosidade nos seguintes termos:

"Art. 189 - Serão consideradas atividades ou operações penosas aquelas que por sua natureza ou método de trabalho exponham o funcionário público a esforço físico acentuado e desgastante. Parágrafo único - O trabalho em condições penosas assegura ao funcionário um adicional de 30% sobre o vencimento."

O laudo pericial confirmou que o autor exerce trabalho que o submete a "um alto nível desgaste físico", conforme transcrito na sentença.

Quanto à alegação do Município recorrente de que não seria possível a cumulação dos adicionais de insalubridade e penosidade, verifico que a legislação municipal não estabelece qualquer vedação à percepção simultânea desses adicionais.

Os adicionais de insalubridade e penosidade possuem fatos geradores distintos: enquanto o primeiro visa compensar o trabalho realizado em condições nocivas à saúde, o segundo busca remunerar o esforço físico acentuado e desgastante.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – ADICIONAL DE PENOSIDADE – MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – DESGASTE FÍSICO E EMOCIONAL ACIMA DO HABITUAL – ADICIONAL DEVIDO – ARTIGO 189, DA LEI MUNICIPAL N.o 024/97 – CUMULAÇÃO COM ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – POSSIBILIDADE – VALORES DEVIDOS A PARTIR DA ELABORAÇÃO DO LAUDO PERICIAL – ARTIGO 85, § 11, DO CPC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) . 2. Comprovadas as condições insalubres e penosas por laudo pericial, é devido o adicional de penosidade de 30% sobre o vencimento, a partir da elaboração do laudo, cumulável com o adicional de insalubridade.
(...)
(N.U 1001184-87.2022.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/07/2024,
Publicado
no DJE 18/07/2024)
”

Não destoa a jurisprudência da Turma Recursal:

“
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – ADICIONAL DE PENOSIDADE E INSALUBRIDADE – REALIZAÇÃO DE PERÍCIA NO LOCAL DE TRABALHO - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – EXPOSIÇÃO AOS AGENTES INSALUBRES E CONDIÇÕES PENOSAS VERIFICADAS – ADICIONAIS DEVIDOS – ARTIGO 187 E 189, DA LEI MUNICIPAL N. ° 024/97. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO NA LEGISLAÇÃO INSTITUIDORA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
2. Reconhecidas, por prova pericial, as condições insalubres e penosas a que se encontra submetido o servidor, acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo Ministério do Trabalho, mostra-se devido o pagamento dos adicionais de penosidade e insalubridade.

3. Inexistindo qualquer vedação na lei instituidora, não há se falar em impossibilidade de acumulação dos referidos adicionais.

4. Sentença Mantida. 5. Recurso conhecido e não provido. (N.U 1000470-98.2020.8.11.0044, TURMA RECURSAL CÍVEL
//
, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/12/2023,
Publicado
no DJE 11/12/2023)

RECURSOS INOMINADOS. FAZENDA PÚBLICA.

MUNICÍPIO DE PARANATINGA. ADICIONAL DE PENOSIDADE. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LAUDO QUE NÃO INDICA O TERMO INICIAL. EFEITOS RETROATIVOS INDEVIDOS. EXTENSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. (...) 6. Adicional de penosidade. O adicional de penosidade dos servidores do Município de Paranatinga é assegurado pelo artigo 189 da Lei Municipal 24/1997. Este benefício pode ser cumulado normalmente com o adicional de insalubridade, visto que são direitos decorrentes de fatores diversos e inexiste vedação legal (
...)
(N.U 0001756-02.2018.8.11.0044, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/07/2024,
Publicado
no DJE 26/07/2024)

Não havendo vedação expressa na legislação municipal à cumulação desses adicionais, e considerando que possuem fatos geradores distintos, não há óbice ao seu pagamento simultâneo.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe parcial
provimento tão somente para retificar o termo inicial do pagamento do adicional de insalubridade, que deve ser a data da elaboração do laudo pericial, mantendo-se os demais termos da sentença.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento parcial do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025